Tribunal: TJBA
Processo: 8079614-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079614-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOANITO DE ANDRADE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MAELLY MAGALHAES VENAS AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, SAYONARA SILVA COSTA, MARIA JAQUELINE FERREIRA FARIAS MILERIO, LUCAS CORREIA VICTOR DE SOUSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA SUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. A parte autora sustenta a abusividade dos reajustes anuais e por sinistralidade aplicados ao plano de saúde, alegando aumento desproporcional da mensalidade, de R$ 2.618,95 para R$ 4.536,86, sem demonstração atuarial idônea. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada à limitação provisória da mensalidade de plano de saúde de autogestão diante da alegação de reajustes excessivos e desprovidos de fundamentação técnica adequada. III. Razões de decidir 3. A CASSI constitui entidade de autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ. 4. A inaplicabilidade do CDC não afasta o controle judicial da razoabilidade dos reajustes, os quais permanecem sujeitos aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual. 5. Os documentos acostados aos autos indicam elevação expressiva da mensalidade sem demonstração técnica suficiente, ao menos neste juízo de cognição sumária, acerca da necessidade e proporcionalidade dos percentuais aplicados. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a limitação provisória de reajustes em planos de autogestão quando ausente comprovação atuarial idônea, podendo ser utilizado o índice FIPE-SAÚDE como parâmetro de razoabilidade. 7. O perigo de dano resta evidenciado pelo risco de inadimplência e cancelamento do plano de saúde, circunstância agravada pela condição clínica de uma das agravantes, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, que necessita da continuidade da assistência médica. 8. Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual diferença poderá ser cobrada ao final da demanda caso reconhecida a legalidade dos reajustes impugnados. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a readequação da mensalidade do plano de saúde ao valor de R$ 2.618,95, sob pena de multa diária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079614-29.2025.8.05.0000, em que é agravante JOANITO DE ANDRADE OLIVEIRA e OUTROS e agravado CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.